Tribunal: TJMT
Processo: 1011120-35.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011120-35.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO), ULISSES BERNARDON - CPF: 839.194.141-87 (AGRAVANTE), HELGA FERREIRA - CPF: 332.963.599-15 (AGRAVANTE), IDA REGINA BERNARDON FERNANDO - CPF: 322.089.449-68 (AGRAVADO), EGIDIO SANTOS FERNANDO - CPF: 274.213.689-49 (AGRAVADO), CARLOS ANGELO BERNARDON - CPF: 171.760.939-20 (AGRAVADO), LINDACIR ROCHA BERNARDON - CPF: 301.174.889-68 (AGRAVADO), MARIA RITA ROCHA BERNARDON - CPF: 016.190.851-94 (AGRAVADO), JOAO PAULO ROCHA BERNARDON - CPF: 016.190.831-40 (AGRAVADO), ANA REGINA ROCHA BERNARDON - CPF: 016.190.841-12 (AGRAVADO), RAFAEL GOMES SICARELI OLIVEIRA PAIXAO - CPF: 038.154.361-76 (AGRAVADO), ADELVINO BERNARDON - CPF: 010.053.759-68 (AGRAVADO), JOAO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 405.231.019-53 (ADVOGADO), JULIANA MENEZES DA SILVA - CPF: 058.491.659-08 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADELVINO BERNARDON - CPF: 010.053.759-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO.

AÇÃO DE INVENTÁRIO. CONTROVÉRSIA

SOBRE

PROPRIEDADE DE IMÓVEL.QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. NECESSIDADE DE

INSTRUÇÃO

PROBATÓRIA.

COMPLEXIDADE

DA

MATÉRIA

CONFIGURADA.

REMESSA

ÀS

VIAS ORDINÁRIAS.

ART.

612

DO CPC.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Inventário que determinou o ajuizamento de demanda autônoma para apuração da propriedade de 648 hectares de imóvel rural, bem como a suspensão do feito até a solução da controvérsia.

II. Questão em discussão

Verificar se a controvérsia acerca da propriedade do imóvel pode ser resolvida no âmbito do inventário, com base em prova documental, ou se demanda instrução probatória ampla, a justificar a remessa às vias ordinárias, nos termos do art. 612 do CPC.

III. Razões de decidir

Embora exista acordo judicial pretérito envolvendo partilha de bens, a ausência de averbação no registro imobiliário, aliada à superveniência de obrigações solidárias e à posterior dação em pagamento do imóvel, revela quadro jurídico complexo, inviável de solução imediata no inventário.

A aferição da validade da dação em pagamento, bem como da eventual sub-rogação de terceiro nos direitos creditórios, exige investigação aprofundada sobre a extensão das dívidas, a composição patrimonial do casal e a eficácia prática da partilha anterior.

O inventário não constitui via adequada para declaração de nulidade de atos negociais complexos, tampouco para dirimir controvérsias dominiais envolvendo terceiros estranhos à sucessão.

Nos termos do art. 612 do CPC, apenas questões comprovadas documentalmente podem ser decididas no inventário, devendo as demais, que demandem dilação probatória, ser submetidas às vias ordinárias.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Questões relativas à propriedade de bens, quando envolvem controvérsias complexas e necessidade de dilação probatória, devem ser remetidas às vias ordinárias, não sendo passíveis de resolução no âmbito do inventário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum que, em Ação de Inventário
n.
1003566-58.2021.8.11.0086
, determinou que
“
a
parte requerente ajuíze a ação cabível para discussão acerca da propriedade de 648 hectares do imóvel pelo de cujus
Adelvino

Bernardon
, a ser distribuída por dependência do presente feito
”
; suspendeu o trâmite processual até a solução definitiva da questão de alta indagação, em atenção ao disposto no art. 313, inciso V, alínea “a”, do Diploma Processual Civil.

Os agravantes alegam que no inventário foi incluída para partilha, as terras rurais com 2.168,05 hectares, matrícula n. 509, do CRI de Nova Mutum.

Aduzem que essa área pertence a eles, em razão de acordo firmado com os herdeiros no Cumprimento de Sentença n. 0000438-86.1992.816.0001, que tramitou perante a 1ª Vara Cível da comarca de Curitiba, que foi extinta por sentença, considerando tacitamente válidos os acordos e as cessões de crédito realizadas pelos herdeiros de Regina
Ihlenfeld

Bernardon
e, por conseguinte, quitado o débito de
Adelvino

Bernardon
e Helga Ferreira para com o Ulisses
Bernardon
(cessionário/exequente), decisão irrecorrida, e os autos arquivados definitivamente.

Pontuam que os agravados distorcem totalmente os fatos e, de má-fé, buscam obter vantagem ilícita com o processo, ou seja, inventariar bem que há muito não pertencia a
Adelvino
e Helga Ferreira.

Asseguram que não há qualquer deliberação pendente naqueles autos (cumprimento de sentença).

Descrevem pormenorizadamente como teriam ocorridos os acordos que culminou com a prolação da sentença naquele processo.

Afirmam que, caso
“
os agravados ou terceiros interessados entenderem propor qualquer outra medida judicial para tentar provar a existência de algum bem partilhável, de propriedade de
Adelvino

Bernardon
, por ocasião de seu óbito, devem fazê-lo por livre e espontânea vontade, não por determinação do juízo “a quo”, que também não pode suspender o trâmite do Inventário em razão de uma inexistente prejudicialidade externa
”
.

Requerem
que seja determinado
“
o prosseguimento do feito, pela inexistência de prejudicialidade externa, com o julgamento do processo no estado que se encontra, ou

reconhecendo a clara inexistência de bens de
Adelvino

Bernardon
a serem partilhados, extinguindo-se o Processo de Inventário com resolução do mérito, conforme pleiteado no pedido de id: 141383010, indeferido pela decisão agravada
”.

Antecipação da tutela recursal parcialmente deferida apenas para s
uspender a parte que determinou o ajuizamento de nova ação
(Id
.

354816873
).

Na Contraminuta (Id.

360122397
),
o
agravado sustenta que
a titularidade de 648 hectares da fazenda foi definida em acordo judicial transitado em julgado no ano de 2005 (Ação de Dissolução de União Estável nº 2711/2005), o que constitui coisa julgada material.

Argumenta que a
Escritura de Dação em Pagamento feita por Helga Ferreira a Ulisses
Bernardon
é nula (
venda a non domino
) quanto aos 648 hectares que pertenciam exclusivamente a
Adelvino
.

Acrescenta que
o acordo de Curitiba/PR citado pelos agravantes tratava apenas de cessão de crédito (direitos obrigacionais) e não de transferência de propriedade imobiliária (direitos reais).

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
s
agravante
s
insurge
m
-se contra a decisão que determinou que
o inventariante
proponha ação própria para discutir a propriedade de 648 hectares do imóvel atribuídos ao falecido.

Defende
m
que a matéria possui natureza exclusivamente documental, sem necessidade de produção de prova complexa, sendo suficiente a análise do título judicial anteriormente constituído.

Nos termos do art.612 do CPC,
"o juiz decidirá todas as questões de direito, desde que os fatos estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas."

Consta dos autos que, em 2005, houve acordo relativo à partilha entre o falecido e a
agravante
Helga. Contudo, não ocorreu averbação na matrícula do imóvel, que permaneceu registrado exclusivamente em nome desta.

Verifica-se, ainda, a existência de condenação solidária em face do
de cujos
e da
agravante
Helga, na comarca de Curitiba. O
agravante
Ulisses
Bernardon
comprova a celebração de escrituras de cessão de crédito com os herdeiros de Regina, mediante pagamento das dívidas atribuídas a seus genitores (
Adelvino
e Helga). Em razão da quitação da obrigação solidária, o juízo de Curitiba extinguiu a execução, e Helga Ferreira outorgou escritura de dação em pagamento do imóvel em favor de Ulisses.

Assim, a análise da validade da dação em pagamento em confronto com o acordo de dissolução de união estável não registrado, bem como a eventual sub-rogação de Ulisses nos direitos do credor (Espólio de Regina), exige ampla dilação
probatória, tornando-se necessário apurar se a dívida quitada por Ulisses consumiu a totalidade do patrimônio do casal, o que pode esvaziar os efeitos da partilha realizada em 2005, diante da inexistência de ativos disponíveis.

Embora o
s
agravante
s
sustente
m
tratar-se de matéria documental, os elementos constantes dos autos revelam situação fática e jurídica complexa, que ultrapassa os limites de cognição do presente processo.

Ressalta-se que o inventário não constitui via adequada para declaração de nulidade de escritura pública de dação em pagamento, tampouco para solução de controvérsias dominiais que envolvam terceiros e créditos alheios à sucessão.

Dessa forma, em razão da complexidade da controvérsia e de sua incompatibilidade com os limites do feito, impõe-se a apuração por meio de demanda autônoma.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRICÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADO. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA DAS PARTES. INTERESSE NA DEMANDA DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SUSPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA APRECIADA NA ORIGEM. PRELIMINARES REJEITADAS. INDEFERIMENTO DE HABILITAÇÃO DA COMPANHEIRA. ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE OS FALECIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. ART. 612 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.(...).III. Razões de decidir(...).Questões que demandem instrução probatória ampla devem ser remetidas às vias ordinárias. IV. Dispositivo e tese Recurso não provido. Tese de julgamento: A rejeição de preliminares de ausência de dialeticidade, ilegitimidade ativa e passiva
ede supressão de instância está autorizada quando verificada a impugnação efetiva dos fundamentos da decisão, a participação dos herdeiros na impugnação e o interesse recursal da agravante. As questões que envolvem a existência de união estável e a consequente comunicação patrimonial devem ser decididas em demanda própria, não sendo passíveis de resolução no âmbito do inventário.(N.U 1037212-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025,publicadono DJE 05/12/2025).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE REFUTOU A INCLUSÃO DE BENS E DÍVIDAS NO PROCESSO DE INVENTÁRIO –QUESTÕES QUE DEMANDAM ANÁLISE MAIS ACURADA – VIAS ORDINÁRIAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDOO artigo 612 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz do inventário resolverá nos próprios Autos apenas as controvérsias de fato e de direito que estejam fartamente provadas documentalmente, remetendo, contudo, para as vias ordinárias, as questões que demandem outras provas.(N.U 1016901-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023,publicadono DJE 21/09/2023).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026